Tribunal: TJES
Processo: 5002412-17.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gestante / Adotante / Paternidade
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002412-17.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUACUI
RECORRIDO: THALIA PAULA DIAS SILVA PINTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5002412-17.2024.8.08.0020

RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUACUI;

RECORRIDA: THALIA PAULA DIAS SILVA PINTO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. NULIDADE DO CONTRATO. REQUISITOS DE INVESTIDURA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega

ter sido contratada temporariamente pelo requerido em 04 de setembro de 2024, para exercer o cargo de Profissional de Apoio Escolar Nível VI, com término previsto para 23 de dezembro de 2024. Afirma que o contrato foi rescindido antecipadamente e de forma injustificada em 24 de outubro de 2024. Sustenta que, à época da rescisão, encontrava-se em estado gravídico, com gestação confirmada por exame laboratorial em 07 de agosto de 2024 e corroborada por ultrassonografia em 07 de outubro de 2024, que indicava 12 semanas e 5 dias de gestação.

Pleiteia, com base no direito à estabilidade provisória da gestante, sua reintegração ao cargo ou, subsidiariamente, indenização correspondente ao período de estabilidade, além de indenização por danos morais.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

DECLARAR o direito da requerente, THALIA PAULA DIAS SILVA PINTO, à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até 05 (cinco) meses após o parto.

CONDENAR o MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ a pagar à requerente indenização substitutiva, correspondente aos vencimentos que receberia desde a data da rescisão contratual (24 de outubro de 2024) até o final do período de estabilidade (cinco meses após o parto). A data do parto deverá ser comprovada em fase de cumprimento de sentença.

Os valores deverão ser apurados em fase de execução.

Ademais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais pelos motivos expostos em fundamentação.

Irresignado, MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a Recorrida exerceu cargo público sem ter os requisitos para tanto, sendo nulo o contrato e dele não podendo se originar direitos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Analisando detidamente os autos observo que a controvérsia principal está assentada em dois temas principais, quais sejam, o direito de servidores públicos temporários à estabilidade relacionada à gestação, e se tal estabilidade caberia em caso de o contrato firmado com a administração pública ser considerado nulo.

Quanto ao primeiro ponto, entendo que não há maiores dúvidas de que servidoras temporárias têm direito à estabilidade em virtude de gestação. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário nº 842.844/SC, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 542), firmou a seguinte tese:

"A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado, nos termos dos arts. 7º, XVIII; 37, II; e 39, § 3º; da Constituição Federal, e 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias."

Resta então aferir se no caso concreto, a alegada nulidade do contrato de trabalho tem o condão de afastar o direito da Recorrida à referida estabilidade. No ponto, entendeu o Juízo de Origem que:

O escopo da norma é proteger não apenas a genitora, mas, sobretudo, o nascituro, garantindo-lhe a vida, o desenvolvimento sadio e o convívio familiar nos primeiros meses.

Dessa forma, a condição de gestante é o elemento suficiente para acionar a proteção constitucional, sendo irrelevante a modalidade do trabalho ou a precariedade do vínculo.

No caso em tela, a requerida sustenta a nulidade do contrato administrativo como óbice ao reconhecimento do direito da autora. Alega que a demandante não preenchia o requisito de escolaridade para o cargo de Profissional de Apoio Escolar, qual seja, a conclusão do ensino médio.

De fato, a investidura em cargo ou emprego público depende do preenchimento de requisitos estabelecidos em lei, conforme art. 37, II, da Constituição Federal. A ausência de tal requisito, em regra, acarreta a nulidade do ato de provimento.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, ao ponderar os valores em conflito, tem se firmado no sentido de que a nulidade do contrato não afasta o direito à estabilidade provisória da gestante. A proteção ao nascituro e à dignidade da pessoa humana prevalecem sobre a nulidade do ato administrativo, garantindo à servidora o direito à indenização substitutiva.

O STF, ao julgar o Tema 542, decidiu que a licença-maternidade e a estabilidade provisória são devidas independentemente do regime jurídico, inclusive para ocupantes de cargos comissionados ou contratados temporariamente. (STF, Tema 542, RE 842844, Rel. Min. Luiz Fux, 2018).

Em consonância, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que a servidora pública gestante, ainda que contratada temporariamente, tem direito à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. (STJ - REsp: 1975534 RN 2021/0375814-2, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 04/05/2022)

Entendo correto o entendimento da Origem, acrescentando que, no que se refere à indenização substitutiva referente à estabilidade provisória decorrente da gravidez da servidora, assim decidiu o E. TJBA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ABAÍRA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. REDA. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. GESTAÇÃO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. Embora reconhecida a nulidade da contratação, por violação à Constituição Federal (art. 37, II, CF/88), subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS, ex vi do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90 - Precedentes do STJ. 2. Aceitar o inadimplemento do Réu diante do trabalho efetivamente prestado pela Autora seria, além de consagração do locupletamento ilícito, violação aos princípios da legalidade e moralidade, que devem nortear a conduta da Administração Pública (art. 37, caput, da CF/88). 3. Diante da comprovação da gravidez da apelada no momento do encerramento do contrato, cabível a condenação do Município ao pagamento de indenização no montante equivalente ao somatório dos valores devidos no período da estabilidade provisória. Isto porque a estabilidade decorrente de gravidez é assegurada pela CF/88, nos termos do art. 10, II, b, do ADCT, inclusive as servidoras contratadas temporariamente, sendo devida indenização ainda que o desligamento tenha ocorrido em função da declaração de nulidade do contrato temporário firmado com a administração. 4. Apelo conhecido e improvido. (Apelação, Número do Processo: 8000295-93.2017.8.05.0193,Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA,Publicado em: 25/09/2022).

Dito de outro modo, em que pese entender pela nulidade de determinado ato, há que se resguardar os direitos pertinentes ao trabalhador quanto ao efetivo exercício da função pelo servidor enquanto ele perdurar, sob pena de locupletamento ilícito do Administração Pública e, reflexamente, de aproveitamento, por parte do ente público, de nulidade a que ele próprio deu causa. Afinal, a admissão foi feita e toda a documentação aprovada quando da contratação da Recorrida.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)